Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO. TARJA AZUL. ELETIVA. NÃO ATENDIMENTO DE CIRURGIAS EM QUANTIA SUFICIENTE PELO ENTE PÚBLICO. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Os documentos contidos na petição inicial, comprovam a necessidade e a urgência da realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do joelho. O Recorrente é portador de gonartrose (artrose do joelho), que corresponde a um desgaste da articulação do joelho, com perda progressiva da cartilagem, aparecimento de osteófitos ("bicos de papagaio"), deformidade e derrame articular. A artrose essencial ou primária, cujo Recorrente é portador, é aquela que resulta habitualmente de um processo degenerativo associado com a idade. Importante salientar que o Recorrente é idoso e possui 80 anos.
2. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Conforme documento juntado pela Defensoria Pública, e em pesquisa junto ao site fornecido pelo Distrito Federal (https://info.saude.df.gov.br/cirurgiassalasit-2/), verifica-se que não há perspectiva de realização da cirurgia pelo Recorrente. Considerando apenas as cirurgias eletivas, foram realizadas cinco em 2020 e 2021 e quatro em 2022. Não foi realizada cirurgia eletiva de artroplastia total do joelho em 2023. Existindo mais de 700 pessoas aguardando a cirurgia, é certo que o Recorrente nunca será atendido conforme a fila de espera.
4. Conforme o teor do Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
5. Desse modo, passados aproximadamente dois meses além do prazo fixado pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento cirúrgico do Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada recursal deferida e condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do Acórdão, em favor do Recorrente, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, nos termos da prescrição médica, na rede pública ou privada, às expensas do erário, com intimação pessoal do Distrito Federal por meio de Oficial de Justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.